Tribunal: TCU
Processo: 010.300/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7741/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.300/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda da Silva Cordeiro (XXX.395.361-XX); Janaina Lino Brum (XXX.733.521-XX); Joao Antonio Millan (XXX.274.021-XX); Juliana Dorneles Pacheco (XXX.302.341-XX); Klaus Werner de Oliveira Sathler (XXX.743.351-XX); Marilaine Mendonca Viana (XXX.131.271-XX); Pedro Alberto Tiezerin (XXX.841.100-XX); Renata Barutas Barbosa (XXX.893.479-XX); Wilson Elb Alves (XXX.597.691-XX); Yuri Silveira Duraes (XXX.226.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.